Tribunal: STF
Processo: HC 244626
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ewerton da Silva Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    2. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    3. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    4. No presente caso, da acurada leitura dos autos, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, notadamente a natureza da droga apreendida – cocaína. Tais circunstâncias, aliadas à reincidência do agravante em crimes de lesão corporal e homicídio; às circunstâncias de transporte da droga na presença do filho menor de idade; e ao fato de que ele estava em cumprimento de pena em regime aberto, justificam a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    5. Registre-se que a prisão preventiva, fulcrada em pressupostos e fundamentos próprios, não ofende o princípio da homogeneidade. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 902.557 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva mantida, quando da prolação da sentença condenatória, em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    [...]



    No presente caso, da acurada leitura dos autos, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão, com o acusado em associação com a corré, de 49,66g (quarenta e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína. Tais circunstâncias, aliadas à reincidência do agravante em crimes de lesão corporal e homicídio (e-STJ, fls. 109/116); às circunstâncias de transporte da droga na presença do filho menor de idade; e ao fato de que ele estava em cumprimento de pena em regime aberto, justificam a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    [...]



    Por fim, diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias ordinárias , com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Cumpre destacar, finalmente, que esta Suprema Corte também admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente